Tribunal: TJMT
Processo: 1023180-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023180-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), WELLINGTON ASSUNCAO FERREIRA - CPF: 010.777.361-93 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1023180-71.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO
:
WELLINGTON ASSUNÇÃO FERREIRA.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 4/9/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ENFERMEIRO MUNICIPAL. PANDEMIA DE COVID-19. RECONHECIMENTO DO GRAU MÁXIMO (40%). DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. NORMA REGULAMENTADORA No 15, ANEXO 14. DIREITO AO PAGAMENTO COM REFLEXOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período da pandemia de COVID-19, com pagamento dos reflexos legais, observada a prescrição quinquenal, abatimento de valores pagos e atualização monetária conforme Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e EC no 113/2021, limitado ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a realização de laudo pericial individualizado para majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) de servidor da saúde atuante durante a pandemia; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento retroativo do adicional de insalubridade em grau máximo, com reflexos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A NR-15, anexo 14, do Ministério do Trabalho, fixa como insalubre em grau máximo o trabalho com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, de modo que, durante a pandemia, a exposição de enfermeiros a tais condições é presumida e notória.

A jurisprudência da Turma Recursal consolidou o entendimento de que, no caso dos profissionais de saúde em atuação na pandemia de COVID-19, é dispensável a realização de laudo pericial individualizado para a caracterização do grau máximo de insalubridade.

O reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo decorre diretamente da legislação trabalhista aplicada subsidiariamente aos servidores públicos municipais, não configurando criação de vantagem pelo Poder Judiciário, afastando a alegação de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

O pagamento retroativo é devido desde o início da exposição às condições insalubres, pois o direito decorre diretamente da norma regulamentadora.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a prova pericial é desnecessária diante da notoriedade da situação e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido aos enfermeiros que atuaram durante a pandemia de COVID-19, independentemente de laudo técnico individualizado.

O direito ao adicional decorre da NR-15, Anexo 14, e incide desde o início da exposição às condições insalubres.

A concessão do adicional não configura criação de vantagem pelo Poder Judiciário, mas aplicação da norma vigente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CLT, art. 192; NR-15, Anexo 14; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37; STF, Temas 810 e 1170; STJ, Tema 905; Turma Recursal Única/MT, N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10.07.2023; Turma Recursal/MT, N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou procedente o pedido formulado na petição inicial (ID 299696888), condenando o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade, no grau máximo de 40%, em favor da demandante durante o período da pandemia.

O Juízo singular determinou, ainda, o pagamento dos reflexos legais do referido adicional, observada a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, com abatimento dos valores já pagos pelo ente requerido, acrescidos de atualização monetária nos termos dos Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e da Emenda Constitucional no 113/2021, observando-se o teto estabelecido para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por fim, o processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta o adicional de insalubridade, conforme dispõe o art. 192 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a NR-15, depende de comprovação mediante laudo técnico pericial.

Argumenta que a reclamante já percebe adicional de insalubridade, em grau médio, conforme regulamentação vigente e laudos técnicos emitidos pelo município de Cuiabá.

Aduz que a majoração pretendida configura, na prática, criação de vantagem sem base em laudo pericial atualizado que comprove que o demandante esteve, de forma habitual e permanente, em contato direito com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, o que remete à reforma da sentença.

Afirma que o pagamento de valores retroativos, se a existência de laudo técnico contemporâneo que ateste a exposição habitual e permanente ao agente insalubre em grau máximo, fere o princípio da legalidade e da reserva orçamentária.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de majoração do adicional de insalubridade e/ou a nulidade da decisão recorrida, tendo em vista a necessidade da realização de prova pericial técnica. Alternativamente, seja reconhecida a necessidade de laudo pericial individualizado como condição para majoração do adicional.

O reclamante
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade de grau médio (20%) para grau máximo (40%) em favor do recorrido, enfermeiro do quadro de servidores do Município de Cuiabá, durante o período da pandemia de COVID-19, independentemente da realização de perícia técnica específica.

O recorrente sustenta a necessidade de laudo pericial individualizado para a caracterização da insalubridade em grau máximo, alegando que a sentença viola o princípio da legalidade e a Súmula Vinculante no 37 do STF, ao conceder vantagem sem respaldo legal ou técnico. Contudo, não lhe assiste razão.

Sobre o tema, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, em seu Anexo 14, estabelece expressamente a insalubridade em grau máximo para "
trabalho ou operações em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados
".

A pandemia da COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em março de 2020, caracterizou-se como uma emergência de saúde pública de importância internacional, exigindo medidas excepcionais de isolamento e tratamento de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, altamente contagioso e potencialmente letal.

Nesse contexto excepcional, os profissionais da saúde que atuaram no atendimento a pacientes com COVID-19 estiveram expostos a um risco biológico elevado, em contato direto com pacientes portadores de doença infectocontagiosa, enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista no Anexo 14 da NR-15.

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Quanto à alegação do município recorrido de que a majoração do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário violaria a Súmula Vinculante no 37 do STF, cumpre esclarecer que não se trata, no caso, de aumento de remuneração sob o fundamento de isonomia, mas sim de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo com base na legislação vigente e nas condições fáticas excepcionais da pandemia.

O que se busca não é a criação de vantagem não prevista em lei, mas a correta aplicação da norma existente (Anexo 14 da NR-15) à situação concreta vivenciada pelos profissionais da saúde durante a pandemia da COVID-19.

Ademais, o fato de o recorrido já receber o adicional de insalubridade em grau médio (20%) demonstra o reconhecimento, pela própria Administração, da natureza insalubre de suas atividades, sendo necessária apenas a adequação do percentual para o grau máximo (40%) durante o período excepcional da pandemia.

Quanto à alegação de impossibilidade de efeitos retroativos, também não assiste razão ao recorrente, uma vez que o direito ao adicional de insalubridade em grau máximo decorre diretamente da norma regulamentadora, sendo devido desde o início da exposição às condições insalubres, ou seja, desde o início da pandemia de COVID-19.

Por fim, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que, conforme já exposto, a jurisprudência desta Turma Recursal está consolidada no sentido de que é dispensável a realização de perícia técnica no caso específico dos profissionais de saúde que atuaram durante a pandemia.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025